Tribunal: TJSP
Processo: 2175494-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Pedido de desistência formulado pelo agravante – Homologação – Perda do objeto recursal – Agravo prejudicado – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Homologam a desistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175494-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ROBERTA
LAVIERI BITTENCOURT, são agravados FALP EDITORA GRAFICA LTDA,
AMAGAZINE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA. - EPP, METROMIDIA
GRAFICA IMPORTACAO E COMUNICACAO LTDA, PRESTCOM SERVICOS
DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, GRAFICA TUCUNARE LTDA, ARTES
GRAFICAS PAGINA A LTDA e GRAFICA TUCUNARE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175494-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.975
2
VOTO No
: 39.975 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2175494-44.2020.8.26
.0000
COMARCA : BARUERI
AGTE.
: ROBERTA LAVIERI BITTENCOURT
AGDO.
: FALP EDITORA GRÁFICA LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: GRÁFICA TUCUNARÉ LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: METROMÍDIA GRÁFICA IMPORTAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
LTDA. (EM RECUP.
JUDICIAL)
AGDO.
: PRESTCOM SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO
LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: AMAGAZINE EDITORA E PUBLICIDADE
LTDA. EPP. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: ARTES GRÁFICAS PAGINA A LTDA. ME
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: FERNANDO BORGES ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO
DE
NEGÓCIOS LTDA. (ADMIN. JUDICIAL)
RECURSO
Agravo de instrumento
Pedido de
desistência formulado pelo agravante Homologação
Perda do objeto recursal
Agravo prejudicado

Recurso não conhecido.
Dispositivo: Homologam a desistência.
Agravo de instrumento interposto pela Sra. Roberta
Lavieri Bittencourt dirigido à r. decisão proferida pela Exma Dra. Daniela
Nudeliman Guiguet Leal, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da
Comarca de Barueri, nos autos do incidente de impugnação de crédito que
promove contra as empresas Falp Editora Gráfica Ltda., Gráfica
Tucunaré Ltda., Metromídida Gráfica Importação e Comunicação Ltda.,
Prestcom Serviços de Apoio Administrativo Ltda., Amagazine Editora e
Publicidades Ltda. EPP, e Artes Gráficas Página A Ltda. EPP, todas
em recuperação judicial , apenso aos autos da recuperação judicial.
A nobre Magistrada julgou parcialmente procedente o
incidente, e determinou que se retificasse o crédito declarado em favor da
recorrente no quadro geral de credores da recuperação das agravadas,
pela importância de R$ 156.750,00 como privilegiado trabalhista, e o
montante de R$ 314.030,48, como quirografário.
Ponderou que a agravante alegou que detinha crédito
com as empresas recuperandas correspondente a R$ 470.780,48 na classe
trabalhista, e que restou demonstrada a relação entre as partes, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175494-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.975
3
existindo quaisquer indícios de fraude, sobrevindo a concordância da
administradora judicial, do Ministério Público, e também das recuperandas. Consignou que havendo a concordância dos
interessados, é o caso de deferimento do pedido, com a retificação do
crédito da impugnante n quadro geral de credores, salientando que, nos
termos da manifestação do administrador, o crédito da suplicante deve
ser habilitado pelo montante de R$ 156.750,00 como privilegiado
trabalhista, e o montante de R$ 314.030,48, como quirografário, conforme
art. 83, inc. I e IV da Lei n. 11.101/05 (fl. 138-139).
Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo
de instrumento alegando que, em mantida a r. decisão com o valor dela
constante, a credora habilitante sofrerá, sem atualização do valor, o
prejuízo de R$ 430.003,19, que é a diferença entre o crédito constante da
carta de habilitação, e o valor reconhecido pelo administrador judicial,
salientando que o valor já reduzido quando da retificação com a utilização
da data do pedido de recuperação em 8/2/2018, culminando no valor de R$
470.780,48.
Diz que o acolhimento do parecer contábil por parte do
administrador judicial implica em desnaturar a “Certidão para
Habilitação de Crédito Trabalhista”, retirando-lhe os requisitos legais,
afrontando o quanto apurado em sede de execução trabalhista, ou seja, se
sobrepõe à soberania das decisões da Justiça do Trabalho e ofende a coisa
julgada, o que é inadmissível e inaceitável, salientando que a delimitação
da aplicação dos juros à data do pedido de recuperação se mostra
totalmente prejudicial ao trabalhador que não recebeu as verbas salariais
a que tinha direito no momento oportuno, de modo que a decisão ofende
ao princípio da isonomia, e se omite a aplicação do art. 5°, caput da CF e
art. 7° do CPC.
Aduz que a decisão combatida não pode prevalecer,
porque o limite de 150 (cento e cinquenta salários) mínimos de que trata o
artigo 83, caput e inc. I da Lei 11.101/05, quanto aos créditos trabalhistas
com tratamento preferencial e diferenciado, tem mesmo previsão estrita e
única aos casos de falência e não nas recuperações judiciais, ressaltando
que cabível apenas a interpretação literal de disposição legal limitadora
de direitos. Exara que na recuperação judicial, não há propriamente um
concurso de credores, com ordem de pagamentos escalonada e sucessiva,
como ocorre na falência, e que a concessão da recuperação enseja
modalidade especial de novação, com formação de vínculos obrigacionais
novos, que, entretanto, não se dispõem de acordo com ordem estratificada
e preferencial de pagamento.
Argui que na recuperação judicial, a única limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175494-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.975
4
existente quanto ao teor das novas obrigações constituídas é que os
créditos trabalhistas sejam pagos dentro do prazo improrrogável de um
ano, não significando, entretanto, que eles se situem em um estrato
preferencial de uma ordem sucessiva de beneficiários, e que desde que
respeitadas as obrigações firmadas com cada classe de credores, o
pagamento do passivo pode se dar de modo concorrente e simultâneo à
todas as classes, sem exigir que uma seja completamente satisfeita para
que, só então, se inicie o pagamento da subsequente.
Consigna inviável, ainda, o pagamento de crédito
trabalhista no prazo de 1 ano, e que a trava e a limitação do teto de
crédito trabalhista em 150 salários mínimos equivale a amputar os
valores em excesso, e a jogá-los em vala comum de créditos
quirografários, possibilitando que outros credores de outras classes
viabilize o seu recebimento, repisando que a regra prevista no inc. I do
art. 83 da Lei n. 11.101/05 não se aplica às empresas submetidas ao
regime de recuperação judicial, mas apenas à falência. Pugna pelo
provimento do recurso para reformar a decisão combatida para manter a
integralmente a totalidade de seu crédito no importe de R$ 470.780,48 na
categoria preferencial trabalhista (fl. 1-10).
Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por
ser a agravante beneficiário da gratuidade processual (fl. 66).
A antecipação de tutela recursal pleiteada foi
denegada pelo Relator (fl. 141-145), sobrevindo contraminuta (fl. 149-153)
e. manifestação da administradora judicial (fl. 155-157), ambas pelo
desprovimento do recurso, e manifestação da agravante requerendo a
liberação do valor que consta no quadro geral de credores, visto que havia
agendamento para o pagamento na data de 22/8/2020, mas que não foi
realizado sob o apontamento de necessidade de se aguardar o julgamento
deste recurso (fl. 162-163).
Em petição datada de 29 de outubro de 2020, a
suplicante informa sua desistência do recurso (fl. 165). Na mesma data, a
Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Maria Cristina Pera João Moreira
Viegas apresenta parecer que não se opõe à homologação da desistência
(fl. 167-168).
Conclusos em 29 de outubro de 2020.
É o relatório.
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 16 de julho de 2020 (fl.
133), e considerada publicada no dia seguinte (sexta-feira, 17/7/2020). Por
sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175494-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.975
5
digital do agravo de instrumento foi recebida aos 27 de julho de 2020,
dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
Conforme se vê, a agravante manifestou-se pela
desistência do recurso (fl. 165).
Assim, frente à citada manifestação válida de vontade
conforme preceituado no artigo 998 do Código de Processo Civil, perde o
recurso seu objeto, cabendo a esta E. Câmara tão somente homologar o
pedido.
Em razão do exposto, não se conhece do recurso,
homologando-se a desistência.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR